Tribunal: TJDFT
Processo: 0703587-70.2021.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. CONCESSÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA NÃO CONSUMADA. FRUSTRAÇÃO. APREENSÃO DO VEÍCULO OFERECIDO EM GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM EM MÃOS DO CREDOR, SE NÃO LIQUIDADO O DÉBITO REMANESCENTE. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE ASSEGURADA AO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. LEGITIMIDADE. CITAÇÃO. ULTIMAÇÃO. PRAZO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EM ABERTO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. FLUIÇÃO CONDICIONADA À APREENSÃO DO VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA (DECRETO-LEI No 911/69, ART. 3o, §§1o, 2o E 3o). EXAME DO MÉRITO ANTES DA LOCALIZÇÃO E APREENSÃO DO AUTOMÓVEL. ERRO DE PROCEDIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA RITUALÍSTICA ESPECIAL. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. O devido processo legal na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária é permeado pelas nuanças próprias da execução da obrigação garantida por alienação fiduciária, não tendo, contudo, descurado-se de salvaguardar os direitos e interesses do devedor fiduciário, à medida em que, conquanto a própria deflagração da ação esteja condicionada à caracterização e comprovação da sua mora, deferida a liminar e apreendido o bem oferecido em garantia, ainda lhe é assegurada a faculdade de, observado o interregno legalmente assinalado, quitar o débito remanescente e tornar-se proprietário pleno da coisa (DL no 911/69, art. 3o, §§ 1o e 2o).
2. A execução da liminar e a consolidação da posse e propriedade do bem representativo da garantia na pessoa do credor fiduciário antes do desate da ação, se não exercitada a faculdade resguardada ao devedor de quitar o débito remanescente no quinquídio assinalado, legitimam a movimentação da coisa antes do trânsito em julgado, a critério do credor, pois encerra simples forma de materialização da garantia executada, à medida que as previsões são salvaguardadas pela previsão que o sujeita, em caso de rejeição do pedido, a multa, que será vertida em proveito do obrigado, sem prejuízo da composição das perdas e danos derivados da lide, irradiando a certeza de que, estando o procedimento permeado por pesos e contrapesos, não enseja desequilíbrio nem traduz vantagem exacerbada outorgada ao credor em detrimento do devedor, não guardando, pois, nenhuma inconsistência ou desprezo para com os princípios informadores do devido processo legal.
3. Segundo o procedimento especial ao qual está sujeita a ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, deferida a liminar postulada pelo credor fiduciário, sua consumação encerra pressuposto de procedibilidade e desate do mérito, à medida em que, efetivada a apreensão do bem oferecido em garantia, ao obrigado fiduciário ainda é resguardada a faculdade de quitar o débito remanescente e tornar-se titular do domínio pleno da coisa, e, ademais, até mesmo a fluição do prazo para contestação também está condicionada à efetivação da garantia (Decreto-lei no 911/69, art. 3o, §§1o, 2o e 3o).
4. Ainda não consumada a apreensão do bem oferecido em garantia, conquanto promovida a citação do obrigado fiduciário, inviável se examinar de imediato o mérito do pedido deduzido no ambiente de ação de busca e apreensão por encerrar a efetivação da garantia pressuposto de procedibilidade do pedido por estarem tanto a faculdade de quitação do débito em aberto como a apresentação de contestação por parte do obrigado fiduciário sujeitas à realização da garantia, implicando error in procedendo o acolhimento do pedido antes da realização da apreensão, inclusive porque encerra medida inócua.
5. Consubstanciando a convolação da ação de busca e apreensão em ação de execução ou de depósito mera faculdade outorgada ao credor fiduciante, não se afigura legítimo ao Juiz da causa, afrontando o repositório legal especial que pauta a pretensão, substituir sua vontade e, sob a premissa de que não provera os meios necessários para a apreensão do veículo que traduz a garantia, alijando-o da prerrogativa que o assiste de eleger a medida mais consentânea com seus interesses, determinar que promova, após a frustração da diligência volvida a buscar e a apreender o automóvel, a convolação da lide originalmente formulada em ação de depósito ou execução (Decreto-Lei no 911/69, art. 4o).
6. No ambiente de ação de busca e apreensão originária de garantia fiduciária, ainda que tenha havido eventual disposição do veículo oferecido em garantia por parte do devedor fiduciário, o fato, ainda que provado, não obstará que a medida liminar e a garantia sejam consumadas, pois ineficaz a disposição e inoponível ao credor fiduciário diante da garantia e gravame que o afetam, demandando a consumação da garantia fiduciária tão somente a localização do automotor, donde o interesse de agir do credor, ainda que não localizado até então o automotor objeto da garantia, sobeja latente, pois, em suma, o débito garantido está em aberto e a garantia por ser realizada.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.